Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-87.2022.8.11.0093
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000534-87.2022.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA MUNIK HEEP - CPF: 094.267.209-79 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7056-40 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000534-87.2022.8.11.0093.

Origem: Juizado Especial Cível de Feliz Natal.

Recorrente:
GABRIELA MUNIK HEEP
.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA – LEVANTAMENTO DE AVERBAÇÃO DE PENHORA EM IMÓVEL
- VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS -
VALOR
QUE EXCEDE A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO IV, DA LEI 9.099 /95 -
INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso, a parte autora pleiteia o levantamento de uma averbação realizada em seu imóvel no ano de 2001. Aduz que o processo de execução foi arquivado em 2003 e quando chamado o banco recorrido no referido processo falou que a dívida existe, sem fazer provas, no mais, se existe, está prescrita, não cabe manter a restrição no imóvel.

2.

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “
as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo
”.

3.

A respeito da estipulação do valor da causa, o art. 292, inciso II do CPC, dispõe que:
“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será
: (...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;
”(destaquei)

4.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - ENUNCIADO N. 39 DO FONAJE -

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos.

O valor da causa foi atribuído de forma inadequada, sem observar o disposto no art. 292, inciso II, do CPC, uma vez que a pretensão é fundada na rescisão de contrato de consórcio para aquisição de imóvel cujo importe supera o limite imposto pelo art. 3o da Lei n. 9.099/1995 (R$ 100.000,00 – cem mil reais).

2. Incompetência absoluta em razão do valor da causa, reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.”

(N.U 1014336-03.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

5.

Com efeito, d
a análise dos autos, verifica-se que deve ser mantida a sentença que reconheceu a

incompetência
dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista que o valor da causa ultrapassa o teto de quarenta salários mínimos.

6.

Destarte, nos casos de baixa na averbação junto à matrícula do imóvel, é o valor do imóvel que deve ser considerado como valor da causa para fins de fixação de competência. Isso porque, em sendo acolhido o pleito,
todo o valor do
imóvel
será revertido em proveito econômico para a parte, integrando seu patrimônio, podendo, inclusive,
utilizar o imóvel como garantia ou mesmo penhora para aquisição de crédito.

7.

Assim, como bem salientado em sentença,
“
a matrícula do imóvel consta no Registro n. 3 a venda a autora por R$100.000,00 (cem mil reais) em 2012, bem como, registro n. 5 consta averbação da área como garantia de uma dívida de R$675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais).
”,
logo,
o conteúdo patrimonial em discussão não se adequa ao trâmite dos juizados especiais.

8.

Portanto, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe, conforme determinado na sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024